Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0708250-77.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARCUS BRUNO ARAUJO MARQUES AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCUS BRUNO ARAUJO MARQUES contra decisão proferida pelo Juízo 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO J. SAFRA S.A, condenou o requerente ao pagamento de multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 77, inciso IV e §2o e §3o do Código de Processo Civil. (id 83074665 dos autos n. 0723829-96.2020.8.07.0001). Em suas razões, de início, o agravante sustenta o cabimento do recurso, com fundamento no inciso V e parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, bem como sua tempestividade, pois não teria havido confirmação de intimação até a data da interposição do agravo. No mérito, esclarece, em síntese, que deferida a liminar de busca e apreensão, o mandado não foi cumprido diante da não localização do veículo. Assim, o autor da ação requereu a intimação do ora agravante para informar o paradeiro do bem, o que foi deferido pelo Juízo na decisão ora agravada. Sustenta que não há previsão legal que imponha ao réu a obrigação de indicar a localização do bem objeto de alienação fiduciária, cabendo ao autor da ação promover as diligências necessária para reaver o veículo, sendo-lhe facultada, ainda, a conversão da ação de busca e apreensão em execução. Entende que é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado, de modo que, ultrapassado o limite, o ato decisório deve ser anulado. Traz argumentos a respeito da inutilidade da medida e menciona “suspensão da carteira nacional de habilitação do devedor”, para concluir que a decisão desrespeita a dignidade da pessoa humana. Tece comentário sobre a renda do agravante e sobre o indeferimento do benefício da justiça gratuita, afirmando que o recorrente é comprovadamente pobre e não tem condições de arcar com as custas do processo. Assim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, para cassar a sentença, retirando-se a multa imposta. Pede também que lhe seja concedido o benefício da justiça gratuita. É o relatório. Decido. De início, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifico não haver nos autos qualquer documento hábil a comprovar a alegada hipossuficiência de recursos, porque os extratos bancários juntados ao presente agravo não indicam sequer o nome do correntista. De qualquer modo, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento, porquanto sua interposição não encontra correspondência nas hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil. De fato, com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o recurso era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o agravo de instrumento passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. Neste sentido, a decisão ora agravada, que impôs multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, no bojo de ação de busca e apreensão, não está inserida em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo, tratando-se, na verdade, de medida prevista no art. 77, inciso IV, do Código de Processo Civil. Muito embora o agravante sustente o manejo do recurso com embasamento no indeferimento da gratuidade de justiça (inciso V do art. 1015 do CPC), o benefício não foi pleiteado ao Juízo a quo, e a decisão agravada sequer menciona esse tema. E nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, afinal, não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade deste rol, ressaltando, inclusive, que, ainda que fosse cabível, o presente recurso foi interposto intempestivamente, porque a decisão agravada foi disponibilizada no PJe no dia 10/02/2021, conforme certidão de id 83307384 dos autos principais, sendo certo que a advogada do agravante, devidamente habilitada nos autos, dela teve acesso no dia seguinte, 11/02/2021, quando de sua publicação, contudo, o presente recurso somente foi interposto no dia 19/03/2021, quando já ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias úteis previsto no Código de Processo Civil. Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, por ser o recurso manifestamente inadmissível. Registro, por fim, a não aplicação, ao caso, do parágrafo único do art. 932 do Código de Processo Civil, o qual determina a concessão de prazo para o recorrente sanar vício ou complementar documentação, porque não se trata de vício formal capaz de ser regularizado. Publique-se. Intimem-se. Dê ciência ao juízo de origem. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 23 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator